Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEM OFENSA. TEMA 548 DO STF. DISTINGUISH. NÃO VERIFICADO. INSTITUIÇÃO. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA RESPECTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDADA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende o princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. Tampouco há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
3. Na presente hipótese, não se verifica distinção entre o caso em análise e aquele tratado no Tema n.o 548 (RE 1008166), pois ambos têm idêntico objeto, isto é, diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.
4. A menor pode ser encaminhada para uma creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição determinada, nas proximidades de sua residência, obrigatoriamente na sua respectiva região administrativa.
5. A compensação de honorários advocatícios é vedada em caso de sucumbência parcial. Inteligência do art. 85, § 14 do Código de Processo Civil.
6. Admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
7. Recursos conhecidos. Apelação do réu parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.